Tribunal: TJSP
Processo: 2106111-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS - NEGATIVA DE COBERTURA PARA FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO OCRELIZUMABE A PRETEXTO DE NÃO CONSTAR DO ROL DE PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS DA ANS - PACIENTE PORTADORA DE ESCLEROSE MÚLTIPLA (CID10: G35) - TRATAMENTO QUE VISA A INTERROMPER O AVANÇO DA DOENÇA E O ACÚMULO DE SEQUELAS COGNITIVAS, DORES

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS - NEGATIVA DE COBERTURA PARA FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO OCRELIZUMABE A PRETEXTO DE NÃO CONSTAR DO ROL DE PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS DA ANS - PACIENTE PORTADORA DE ESCLEROSE MÚLTIPLA (CID10: G35) - TRATAMENTO QUE VISA A INTERROMPER O AVANÇO DA DOENÇA E O ACÚMULO DE SEQUELAS COGNITIVAS, DORES CRÔNICAS E LIMITAÇÃO DA MOBILIDADE, DENTRE OUTRAS - EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CONFIRMAM A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA AUTORA, BEM COMO O "PERICULUM IN MORA" – DECISÃO MÉDICA DE SUSPENSÃO DA APLICAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DA QUARENTENA - A DETERMINAÇÃO DO MOMENTO OPORTUNO PARA APLICAÇÃO DO FÁRMACO COMPETE SOMENTE AO MÉDICO E À PACIENTE - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS RECOMENDA EVITAR AMBIENTES HOSPITALARES - FATOR QUE FOGE ÀS PARTES E NÃO DESCARACTERIZA A URGÊNCIA DA PRETENSÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001011827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2106111-76.2020.8.26.0000, da
Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante UNIMED
DE PRESIDENTE PRUDENTE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
é agravada ROSILENE DEDUBIANI DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente), CLARA
MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2106111-76.2020.8.26.0000
Agravante: Unimed de Presidente Prudente - Cooperativa de Trabalho Médico
Agravado: Rosilene Dedubiani do Nascimento
(Voto no 24.953)
EMENTA: PLANO DE SAÚDE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS - NEGATIVA DE
COBERTURA
PARA
FORNECIMENTO
DO
MEDICAMENTO OCRELIZUMABE A PRETEXTO DE
NÃO CONSTAR DO ROL DE PROCEDIMENTOS
OBRIGATÓRIOS DA ANS - PACIENTE PORTADORA DE
ESCLEROSE MÚLTIPLA (CID10: G35) - TRATAMENTO
QUE VISA A INTERROMPER O AVANÇO DA DOENÇA
E O ACÚMULO DE SEQUELAS COGNITIVAS, DORES
CRÔNICAS E LIMITAÇÃO DA MOBILIDADE, DENTRE
OUTRAS
-
EXISTÊNCIA
DE
ELEMENTOS
QUE
CONFIRMAM
A
VEROSSIMILHANÇA
DAS
ALEGAÇÕES
DA
AUTORA,
BEM
COMO
O
“PERICULUM IN MORA”
DECISÃO MÉDICA DE
SUSPENSÃO DA APLICAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DA
QUARENTENA - A DETERMINAÇÃO DO MOMENTO
OPORTUNO
PARA
APLICAÇÃO
DO
FÁRMACO
COMPETE SOMENTE AO MÉDICO E À PACIENTE -
SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL
DECORRENTE
DA
PANDEMIA
DO
CORONAVÍRUS

RECOMENDA
EVITAR AMBIENTES HOSPITALARES - FATOR QUE
FOGE ÀS PARTES E NÃO DESCARACTERIZA A
URGÊNCIA DA PRETENSÃO - DECISÃO MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra o r.
pronunciamento de fls. 60/63, que, no bojo de ação de
obrigação de fazer, cumulada com indenização de danos
morais, deferiu a tutela de urgência para determinar à
operadora de planos de saúde que custeie e forneça à
autora
o
medicamento
Ocrelizumabe,
nos
termos
da
prescrição médica, sob pena de multa diária de R$
2.000,00, limitada a R$ 100.000,00 para a hipótese de
descumprimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Irresignada, pretende a agravante a concessão de
efeito suspensivo e a reforma do r. pronunciamento, sob a
alegação, em síntese, de que não se encontram presentes
os requisitos legais autorizadores da combatida tutela
antecipada; o medicamento Ocrelizumabe não figura no rol
taxativo de procedimentos obrigatórios da ANS; há disposição contratual clara no sentido de que
medicamentos não inclusos no rol da ANS não terão
cobertura; ressalta ter adotado todas as providências
necessárias para o cumprimento da decisão, no entanto, em
razão da pandemia do coronavírus, a operadora juntamente
com seu médico assistente, Dr. Fernando, optaram por
aguardar o término da quarentena para aplicação do
medicamento, que interfere de forma significativa na
imunidade, e a paciente acatara a sugestão, atitude que
evidencia a ausência de periculum in mora na pretensão,
pois, se urgente fosse, se submeteria à aplicação do
medicamento.

O recurso foi regularmente processado, tendo sido
negado o efeito suspensivo pretendido, consoante decisão
de fls. 256/262.
Contrarrazões às fls. 265/270.
Por
fim,
as
partes
manifestaram
oposição
ao
julgamento virtual do recurso (fls. 272).
É o relatório.
1.- O r. pronunciamento não merece reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Consoante
observado anteriormente, “Inicialmente,
ressalte-se que a questão deve ser analisada sob a ótica
estritamente
processual:
presença
ou
ausência
dos
requisitos para a concessão da tutela antecipada.
“As demais questões dizem respeito ao mérito da
causa e não podem ser aqui examinadas, sob pena de
supressão de um grau de jurisdição.
“A agravada ajuizou ação de obrigação de fazer
pretendendo que a operadora de planos de saúde custeasse
as despesas relacionadas ao medicamento Ocrelizumabe,
aplicado de forma intravenosa a cada seis meses,
considerado indispensável ao tratamento da Esclerose
Múltipla (CID10: G35) que a acomete.
“O neurologista que acompanha seu tratamento relatou
que 'A paciente ROSILENE DEDUBIANI DO NASCIMENTO é
acompanhada neste serviço com diagnóstico de esclerose
múltipla,
CID
G35m
forma
recorrente-remitente
em
atividade. Não houve controle adequado da doença com uso
de imonumoduladores específicos, como betainterferona 1-
a, glatirâmer, fingolimode, natalizumabe ou imunoglobina.
A paciente apresenta fraqueza no MSD e MIE,
fatigabilidade aumentada, dificuldade para deambular,
desequilíbrios, lentidão no raciocínio, hipocusia E,
espasmos hemifaciais à E, dores neuropáticas e alterações
esfincterianas. [...] Objetivando-se um controle mais
adequado da doença, prescrevo o medicamento OCRELUZUMABE
(300 mg IV D1 e D15 e 600 mg IV a cada 6 meses), de forma
contínua,
conforme
receituário
anexo'
(fls.
15/17,
origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
“O MM. Juiz a quo, com acerto, deferiu a tutela
antecipada para determinar à operadora de planos de saúde
que custeie e forneça à autora o medicamento
Ocrelizumabe, nos termos da prescrição médica, sob pena
de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 100.000,00.
“Vale observar que a ora agravante não impugnou o
diagnóstico médico.
“Nesses termos, a recusa da operadora de plano de
saúde a dar cobertura às despesas com o referido fármaco,
ao que tudo indica, afigura-se abusiva e ilegal, uma vez
que recomendado por médico e vinculado à doença coberta
pelo contrato.
“A propósito, o Superior Tribunal de Justiça decidiu
que se o plano de saúde não afasta a cobertura do mal que
acomete o agravado, é evidente que não pode recusar-se a
arcar com o custo do respectivo medicamento (REsp 519.940-
SP,
rel.
Min.
Carlos
Alberto
Menezes
Direito,
j.
17.06.2003).
“A situação retratada no presente recurso não destoa
da orientação trazida na correspondente Súmula 102 deste
E. Tribunal de Justiça, assim redigida: 'Havendo expressa
indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de
custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza
experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS.'
“Em hipótese análoga, em que se pretendia a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
cobertura para o mesmo fármaco, entendeu esta C. 8a
Câmara de Direito Privado: 'Agravo Obrigação de Fazer
com pedido de antecipação de tutela - Plano de Saúde
Custeio de tratamento com fornecimento de medicamento
indicado para tratamento de esclerose múltipla da autora
(Ocrelizumabe
-
Ocrevus)

Deferimento
da
tutela
antecipada - Inconformismo
Discussão que se limita à
existência dos requisitos autorizadores da antecipação da
tutela do art. 300 do CPC que, no caso concreto, estão
presentes - Autora, beneficiária dos serviços de saúde
prestados pela ré - Relatório médico que informa a
necessidade do tratamento com a utilização do fármaco
como única alternativa Negativa em desconformidade com
jurisprudência desta corte e súmulas do TJSP e do STJ -
Risco de dano irreparável ante a possibilidade de
agravamento do quadro de saúde da autora - Discussão
acerca da natureza do medicamento que extrapola os
limites do recurso Matéria a ser decidida por ocasião
do sentenciamento - Reversibilidade da medida - Decisão
mantida

Recurso
improvido'
(TJSP,
AI
2249484-05.2019.8.26.0000, rel. Des. Silvério da Silva,
j. 22.01.2020).
“O periculum in mora também restou devidamente
comprovado, pois, tratando-se de doença neurológica, o
não recebimento do tratamento implica em progressão da
incapacidade, maior limitação da mobilidade, além de
sequelas cognitivas com prejuízo da memória, atenção,
linguagem e raciocínio lógico.
“Por fim, saliento que eventual decisão médica de
suspensão da aplicação intravenosa em razão da pandemia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
do
coronavírus
não
elide,
tampouco
altera
à
obrigatoriedade de fornecimento e custeio pelo plano da
medicação, cabendo somente ao profissional médico e à
paciente a decisão quanto ao momento oportuno para
aplicação.
“Repise-se que a orientação é justamente evitar, no
momento, o trânsito em hospitais em virtude do risco de
contaminação
pelo
vírus,
todavia,
a
urgência
no
fornecimento mantém-se pelos motivos já expostos.”
2.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica